Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009158-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDY WILSON PICCINI - CPF: 738.359.009-00 (ADVOGADO), MARCIO CARDERALLI - CPF: 773.371.401-00 (AGRAVANTE), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (AGRAVADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (PROCURADOR), GEVESON LEANDRO GETTEN - CPF: 924.321.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), DALIANE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 012.823.191-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO WILSON GETTEN - CPF: 193.262.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDE SANTINA GETTEN - CPF: 346.709.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL DIER - CPF: 055.697.309-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO –
PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e agregam o patrimônio do advogado, não podendo, portanto, ser objeto de acordo entre as partes sem a expressa aquiescência do seu credor
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009158-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MÁRCIO CARDERALLI

AGRAVADOS:

ADALBERTO TIRLONI – EPP e RAFAEL TERRABUIO MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO CARDERALLI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tapurah
, Dr. Bruno César Singulani França
, lançada nos autos da Ação Execução Para Entrega de Coisa Incerta nº. 0000795-44.2010.8.11.0108, cód. 24520, nº. 269/2010, ajuizada pelos agravados
ADALBERTO TIRLONI – EPP
e
RAFAEL TERRABUIO MOREIRA
, em desfavor do agravante e outros executados, o qual, após homologação judicial (decisão homologação de acordo de Id. 77216619) de transação realizada entre as partes pela quitação da parte do débito principal do ora recorrente e sua exclusão dos autos, reconheceu devida verba honorária em favor do causídico da parte exequente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução.

Nas suas razões recursais, argumenta que depositou em juízo o montante de 10% (dez por cento) do valor da transação (R$170.000,00), valor este que entende ser o devido em seu desfavor, não sendo justo que tenha que arcar com os honorários sucumbenciais em sua totalidade, tendo também quitado o valor do acordo homologado judicialmente, não havendo motivos para continuar a figurar no polo passivo da demanda.

Afirma que atuou de boa-fé e que em razão da continuidade da execução no que atine aos honorários ainda pendem constrições e negativação creditícia.

Aduz que
“buscou agir de boa-fé, pagando sua parte da dívida e honorários,

CONSIDERANDO QUE A DEMANDA AINDA TEM SEU CURSO NORMAL FACE AOS DEMAIS

EXECUTADOS – COM DIVERSOS BENS PENHORADOS/INDISPONIBILIZADOS (via executiva, cuja

cópia integral serve o presente) não lesando se quer nenhuma parte. Neste norte, diante do pactuado entre

as partes, cumprimento/pagamento do acordo, bem como, e especialmente ao pagamento do percentual de

10% sobre o valor acordado (inclusive requerido e deferido o levantamento em favor do

patrono/Agravado), e notadamente que a demanda ai tem regular prosseguimento contra os demais

executados, e com bens penhorados e indisponibilizados (conforme comprova a forma integral da via

executiva anexa), que merece ser reformada a decisão atacada, para ver excluído o agravante da demanda,

condizente também aos honorários remanescentes”
(sic).

Assevera que
“a demanda iniciou com o patrono Dr. Fernando Passini advogado inscrito na OAB/MT nº 8.856, na data de 14 de julho de 2009, sendo substabelecido ao Agravado apenas em 21 de Outubro de 2019, portanto verifica-se que a 10 anos atrás houve a condução por outro patrono, não sendo assim proporcional e razoável que o Agravado obtenha só para si todos os honorários sucumbenciais, fruto de anos de atuação do colega anterior” e “valendo ressaltar que a demanda ainda tramita em face dos outros integrantes do polo passivo, onde já tiveram vários imóveis e móveis penhorados para satisfação do débito”
(sic).

Pontua que
“demanda não finda com o acordo realizado, assegurando assim os valores restante quanto aos honorários sucumbenciais do Agravado em face dos demais executados, em face dos outros integrantes, ora 05 Executados, o que em efetividade o saldo remanescente fora do acordado e os honorários sucumbenciais já pagos atenderão o saldo de honorários perquiridos”
(sic).

Alternativamente, oferece caução fidejussória para que haja
“determinação de cancelamento da averbação premonitória na matrícula nº 9.653, CRI de Tapurah/MT, bem como a exclusão do nome do Agravante dos órgãos de restrição de crédito caso tenha sido encaminhado, ou a imediata suspensão da inclusão e suspensão dos demais atos constritivos”
(sic).

Ao final pede pelo
“provimento do presente recurso para que seja reconhecida a quitação por parte do agravante tanto quanto ao valor acordo, bem como a verba honorária, que no caso 10% sobre o valor acordo, já devidamente pagos, realizando assim a exclusão total do Agravante do polo passivo da demanda executória, considerando que a demanda ainda tem seu curso normal, com outros diversos executados, com bens indisponibilizados/penhorados, e que em mínimo já cobrem em muitas vezes o valor condizente a verba honorária em questão”
(sic) ou
“ALTERNATIVAMENTE, caso este colegiado entenda pela manutenção do Agravante como co-responsável pela integralidade da verba honorária, considerando que a via executória ainda tem seu curso regular em face dos demais executados, com bens penhorados/indisponibilizados, sejam afastada/canceladas todas as medidas restritivas em face do agravante, como também a averbação premonitória na matrícula nº 9.653, CRI de Tapurah/MT, mediante fornecimento de garantia fidejussória, nos autos de origem, até comprovação efetiva de que inexistem bens necessários a garantir a verba honorária em questão, para que possa eventualmente ser verificada a responsabilidade do agravante”
(sic).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 28/04/2023, conforme Id 166002665.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id

Comprovante de recolhimento do preparo acostado no Id. 165911176.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Insurge-se, a parte agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que entendeu que, a despeito de transação realizada com os exequentes e homologada judicialmente, perdura a sua responsabilidade pelos honorários devidos na seara da execução.

Na espécie o magistrado singular,
formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) Por outro lado, quanto ao
pedido de prosseguimento da execução em face do devedor em razão dos honorários sucumbenciais não pagos, tenho que comporta deferimento.
Isso porque o acordo entabulado entre as partes é silente quanto a este ponto, e nem poderia ser diferente, pois não houve a intervenção do causídico credor da verba honorária.

O artigo 827 do Código de Processo Civil estabelece que, na execução por quantia certa, os honorários serão de 10%, podendo ser reduzido pela metade no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias. Em que pese o despacho de ID 45996936 - Pág. 72 não fazer menção expressa, a fixação de verba honorária é decorrência lógica do processo de execução, conforme se infere do texto legal.

No caso dos autos, trata-se de execução de título extrajudicial em que se pretende o recebimento de quantia, sendo devidos honorários no importe de 10%, conforme previsão legal.

Muito embora a declaração de ID 77101714 - Pág. 3, fato é que, como bem consignado pelo ora embargante, a assunção de dívida depende de expressa anuência do credor (art. 299, Código Civil), de modo que, no presente caso, o devedor continua obrigado ao pagamento dos honorários advocatícios devidos em razão da demanda.

Não se deve olvidar o disposto no artigo 24, § 4º da Lei n. 8.906/1994, que dispõe:

“O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Importa registrar que a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu pela possibilidade do credor dos honorários prosseguir com a execução da verba honorária nos próprios autos do feito executivo, e não necessariamente em ação autônoma (REsp 1.819.956/SP, DJe 19/12/2019).

Assim, determino a inclusão do advogado RAFAEL TERRABUIO MOREIRA no polo ativo da presente execução, bem como determino a manutenção de Marcio Carderalli no polo passivo. (...)”

No presente caso, não prospera a irresignação do agravante, haja vista que
a transação judicial é ato de vontade que independe da intervenção do advogado da parte.

O Código Civil autoriza expressamente as partes
“prevenirem ou terminarem o litígio”
(artigo 840), mediante concessões mútuas, quando em voga direitos patrimoniais de caráter privado.

Assim, a ausência de advogado constituído não anula acordo e tampouco afasta a homologação judicial, sobretudo em se tratando de direitos disponíveis (artigo 841, do Código Civil).

Todavia, os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e agregam o patrimônio do advogado, não podendo, portanto, serem objeto de acordo entre as partes sem a expressa aquiescência do seu credor.

Tal é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANA DE AÇÚCAR. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. DISPENSA PELAS TRANSATORAS DE QUE UMA PAGUE AO ADVOGADO DA OUTRA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESERÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.
ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, SEM A ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO.
PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO”
(STJ - AgInt no AREsp: 1927924 SP 2021/0208209-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Ademais, é expresso o artigo 24, § 4º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil ao prever que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária não lhe prejudica a percepção dos honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

No sentido da necessidade de aquiescência do patrono quando da disposição de sua verba honorária, agregada ao seu patrimônio, vejam-se os seguintes julgados:

Sendo assim, é de rigor a manutenção.

A propósito:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES DA AÇÃO PRINCIPAL SEM PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE EFEITOS SOBRE ESTA AÇÃO –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável torna-se imperioso, pois a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, ambos do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado.”
(TJ-MT - AI: 10006140520238110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERTENCEM AO ADVOGADO. Inexistindo concordância do procurador da parte, inviável a homologação do acordo quanto aos honorários sucumbenciais. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conforme previsto no art. 23, do Estatuto da Advocacia, não podendo ser objeto de deliberação em acordo celebrado sem a sua participação.
Apelação cível provida.”
(TJ-PR 00499903820168160014 Londrina, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 26/06/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO – ACORDO FIRMADO PELAS PARTES, SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO INCLUÍDOS NO ACORDO – DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO
– RECURSO PROVIDO. O acordo entabulado sem a participação dos advogados, vincula apenas as partes, não tendo o condão de prejudicar o direito aos honorários arbitrados, pois é direito autônomo do causídico, nos termos da Lei n.º 8906/94. A transação, sem a participação do advogado credor dos honorários, é ineficaz quanto aos honorários de sucumbência definidos no julgado. Não cabe às partes dispor da parte referente aos honorários advocatícios e sucumbenciais, pois estes constituem direito autônomo do patrono, porque integra o patrimônio do causídico, não podendo ser transacionado por terceiro, sem sua anuência.”
(TJ-MS - AC: 01134108720048120001 MS 0113410-87.2004.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 26/06/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.TRÂNSITO EM JULGADO.
POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ENGLOBA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO ACORDO FIRMADO.HONORÁRIOS QUE CONSTITUEM PARTE AUTÔNOMA EM RELAÇÃO À TRANSAÇÃO REALIZADA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DA LEI Nº 8.906/94.
REFORMA DA DECISÃO. A celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários fixados em sentença. (AgRg no REsp 1305114 do STJ). RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 16681173 PR 1668117-3 (Acórdão), Relator: Juíza Denise Antunes, Data de Julgamento: 18/10/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2147 09/11/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023